Tribunal: TJSP
Processo: 1501545-19.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1501545-19.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de
Piracicaba, em que são embargantes FLAVIO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO e
JEFERSON FERNANDO GARCIA RODRIGUES e Interessado DJALMA
RODRIGO OLEGÁRIO, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501545-19.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 1501545-19.2019.8.26.0599/50000
Comarca de Piracicaba - 1a Vara Criminal
Embargantes: Flávio de Almeida Conceição e Jeferson Fernando Garcia
Rodrigues
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 40059
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal que, no julgamento do recurso de
Apelação Criminal n. 1501545-19.2019.8.26.0599, por votação unânime,
negou provimento aos apelos defensivos e deu parcial provimento ao
recurso ministerial para fixar ao réu Djalma Rodrigo Olegário as penas de 6
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no
valor unitário mínimo; ao acusado Flávio de Almeida Conceição as penas
de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direitos, e para fixar a Jeferson Fernando Garcia
o regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença condenatória (fls.
618/626).
Em síntese, com finalidade de prequestionamento, os
embargantes, Flávio de Almeida Conceição e Jeferson Fernando Garcia
Rodrigues, aduzem haver omissão e contradição no acórdão, por não
enfrentamento das teses defensivas referentes ao cabimento ou à fixação
da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo
33 da lei antidrogas, bem como em relação ao regime fechado, fixado sem
fundamentação adequada para o réu, ora embargante, Jeferson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501545-19.2019.8.26.0599/50000 -Voto no
3
Buscam o acolhimento dos embargos, aclarando-se o
julgado, com a apreciação adequada e fundamentada de todas as teses
defensivas apontadas.
É o relatório.
Embargos
declaratórios
só
se
prestam
a
aclarar
obscuridades, contradições ou suprir omissões existentes no acórdão
acerca de pontos relevantes do processo, que possam repercutir no seu
resultado, afastando a incompleta prestação jurisdicional.
São incabíveis os Embargos de Declaração objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões expressamente analisadas no
mérito do acórdão.
No caso em tela, o que claramente pretendem os
embargantes é insistir na reapreciação de questões já analisadas no
acórdão, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Inexiste obscuridade, ambiguidade, contradição, tampouco
omissão, no julgado. Evidente o caráter infringente da medida.
A mera discordância da parte com o teor do julgado não
autoriza o manejo de embargos declaratórios para intentar a reforma da
decisão, configurando, na verdade, pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos embargos de declaração. A análise do acórdão evidencia que
as teses apontadas restaram expressamente afastadas.
Inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a oposição
dos presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos, ficam
rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator